Tribunal: TJDFT
Processo: 0730393-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730393-60.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: AUMARA BASTOS FEU ALVIM DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0732820-27.2021.8.07.0001, proposta pela agravada AUMARA BASTOS FEU ALVIM DE SOUZA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 103470506 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar que a ré, no prazo de 3 (três) dias, autorizasse e custeasse o tratamento da autora de quimioterapia adjuvante com Carboplatina e Paclitaxel a cada 21 dias x 4 ciclos, com suporte de Pegfigrastim no D2, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a agravada possui remuneração que pode custear o tratamento, não visualizando o perigo na demora. Aduz, outrossim, que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, fruto de Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é taxativo, não cabendo ao Poder Judiciário determinar às operadoras de planos de saúde a disponibilização de tratamento não previsto no ato normativo editado pela agência reguladora, considerado “off label”. A agravante explana que a sua condenação ao pagamento dos tratamentos pode causar prejuízos a todos que compõem o sistema de autogestão, ferindo o equilíbrio econômico e a função social do contrato, por tornar obrigatório tratamento que não está previsto no regulamento do plano da agravada. Postula, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada no que se refere ao medicamente Carboplatina, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0732820-27.2021.8.07.0001. Preparo regularmente recolhido (IDs. 29214000 e 29214001). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 29268700, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por considerar não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (ID 30255761). Após consulta aos autos do processo originário (Processo no 0732820-27.2021.8.07.0001), constatou-se que foi prolatada sentença nos respectivos autos (ID. 109246849 dos autos originais), já tendo sido interposto, inclusive, recurso de Apelação (ID 111078337). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi prolatada sentença, no dia 23/11/2021, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau confirmou a tutela de urgência deferida e determinou que a agravada autorizasse e custeasse o procedimento de quimioterapia adjuvante com carboplatina e paclitaxel por 4 ciclos/esquema, Carboplatina e paclitaxel a cada 21 dias x 4 ciclos, com suporte de Pegfigrastim no D2, com os medicamentos e procedimentos solicitados pelo médico assistente, nos termos do Relatório Médico de ID 103464490 do processo de origem, no prazo de 3 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal No caso em apreço, a recorrente pretendia a reforma da decisão que foi confirmada pela r. sentença. Assim, o provimento jurisdicional de mérito exarado no Juízo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse sentido trago à colação entendimentos semelhantes desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1384080, 07026628920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021. Info 697). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do EAREsp no 488.188/SP, que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, tornando-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo, desde logo, a execução provisória do julgado; e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento não conhecido pela perda do interesse recursal. Decisão unânime. (Acórdão 1378061, 07032777920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Considerando que o processo se encontra pautado para a 2a Sessão Ordinária Virtual, providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022 às 14:22:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora